Tribunal: TJBA
Processo: 0001310-87.2010.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001310-87.2010.8.05.0224 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: ODILON BARBOSA LIMA e outros Advogado(s): WILLIAN DA SILVA SOUZA OAB:BA72869 Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos ACORDÃO PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NA PARTE QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM A INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO ENTE FEDERATIVO, AUTOR DA AÇÃO PENAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. DESAPARELHAMENTO ESTATAL. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO E DE SUBSEÇÃO DA OAB NA COMARCA. ESCORREITA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM SENTENÇA PENAL. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. READEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RESOLUÇÃO 05/2014 DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal de nº. 0001310-87.2010.8.05.0224, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/Ba, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E NEGAR PROVIMENTO, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .